Tribunal: TJSP
Processo: 1112321-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Lançamento do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito - Alegação de negativação indevida, por ausência de contratação – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Lançamento do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito - Alegação de negativação indevida, por ausência de contratação – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Ausência de comprovação do endereço da autora à época da negativação – Inscrição no rol de inadimplentes – Exercício regular do direito da requerida – Danos morais não configurados – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112321-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANAINA
APARECIDA PACHECO DA SILVA, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112321-25.2018.8.26.0100 -Voto no 13924
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1112321-25.2018.8.26.0100
Apelante: JANAINA APARECIDA PACHECO DA SILVA.
Apelada: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). ADRIANA CARDOSO DOS REIS.
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 13924
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA – Lançamento do nome da autora junto aos cadastros
de proteção ao crédito - Alegação de negativação indevida, por
ausência de contratação Relação consumerista - Impossibilidade
de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as
alegações do consumidor Ausência de comprovação do endereço
da autora à época da negativação
Inscrição no rol de
inadimplentes Exercício regular do direito da requerida Danos
morais não configurados Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 111/113,
cujo relatório adoto, julgou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Pedido
de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais” ajuizada por JANAINA
APARECIDA PACHECO DA SILVA em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, nos seguintes termos: “Diante do exposto, e do mais
que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, de comprovado desembolso nos autos, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112321-25.2018.8.26.0100 -Voto no 13924
3
advocatícios, que com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, fixo em dez por cento sobre o valor
total da condenação, atualizado até a data do efetivo pagamento. Entretanto, suspendo a
exigibilidade da cobrança em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, ressalvada a demonstração, dentro do prazo legal, da hipótese expressamente
prevista no art. 11, §2o, e 12, ambos da Lei 1.060/50, que deverá ser objeto de ação
própria.”
Apela a autora postulando a reforma do julgado. Alega que
desconhece o débito apresentado, sendo indevida a inscrição do seu nome junto aos órgãos
de proteção ao crédito. Sustenta que a ré não apresentou qualquer contrato válido firmado
com a autora ou qualquer documento que validasse a inclusão do seu nome nos referidos
órgãos. Postula indenização pelos danos morais sofridos, bem como afastar a aplicação da
Súmula 385 do STJ, pois o débito anterior está sendo discutido judicialmente (fls.
115/133).
Contrarrazões apresentadas às fls. 162/176.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais” ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112321-25.2018.8.26.0100 -Voto no 13924
4
JANAINA APARECIDA PACHECO DA SILVA em face de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, objetivando, liminarmente, a
suspensão provisória das restrições existentes no nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito. No mérito, busca a declaração de inexigibilidade dos referidos débitos,
confirmando-se a liminar, bem como a condenação da ré no montante de R$15.000,00 a
título de danos morais. A autora alega que desconhece os débitos que lhe foram imputados
pela ré.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 30/31.
A requerida apresentou contestação às fls. 35/55, alegando
que a autora é titular da instalação no 126117608, desde 07.01.2008, estando em débito
com algumas parcelas mensais.
Houve réplica às fls. 85/110.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.sentença de fls.
111/113, julgou improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, observando-se a justiça gratuita concedida à autora.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que a assertiva do apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Compulsando os autos, verifica-se que a negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112321-25.2018.8.26.0100 -Voto no 13924
5
reclamada pela autora se deu em virtude da inadimplência referente à instalação no
126117608, realizada em nome da autora, com os mesmos dados de seu RG e CPF.
Observa-se que a instalação foi realizada em 07.01.2008 e os débitos referem-se aos anos
de 2016 e 2017.
A relação jurídica entre as partes é, em princípio, regida pela
legislação consumerista. Contudo, não é cabível a inversão do ônus probatório, uma vez
que, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, o onus probandi só será invertido quando “a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências”.
Nesse contexto, ensina Rizzato Nunes sobre o conceito de
verossimilhança:
“É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal
que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo,
forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida
extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar
o grau de verossimilhança na relação com os elementos
trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma,
uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer
que a base são 'as regras ordinárias de experiência'. Ou, em
outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos
apresentados na composição de que usualmente é aceito
como verossímil.” (Curso de Direito do Consumidor, 11.ed.,
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 867)
Em que pese a requerida tenha apresentado apenas as “telas”
do seu sistema (fls. 37/40), demonstrando que a instalação foi realizada em 07.01.2008, no
nome da autora, constando os mesmos dados dos seus documentos (RG e CPF), bem como
os consumos realizados na unidade consumidora desde a data inicial. A autora, por sua vez,
em sua réplica, apenas insistiu no argumento de que a ré “não juntou aos autos qualquer
documento que valide a inclusão indevida”.
Desta feita, não se verifica verossimilhança nas alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112321-25.2018.8.26.0100 -Voto no 13924
6
autora, que sequer demostrou, de maneira mínima, seu endereço residencial à época dos
débitos. A empresa ré, por seu turno, apresentou telas sistêmicas, comprovando a
existência de relação jurídica entre as partes.
Dessa forma, não sendo invertido o ônus probatório, tem-se
que a ré demonstrou cabalmente que a demandante foi usuária inadimplente de seus
serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, de tal sorte que as cobranças decorreram
de seu exercício regular de direito. Conclui-se que o débito é plenamente exigível e, sendo
a mora devidamente caracterizada, não há o que se falar em danos morais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
COM
PLEITO
CUMULADO
DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. Argumentos inconvincentes - Débito
regular - Autor que sequer comprova onde residia no período
relativo aos débitos de energia elétrica - Descabimento da
inversão do ônus da prova. Débito existente - Negativação
regular
-Precedente
desta
C.
Câmara.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1040628-08.2018.8.26.0576; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito.
Fornecimento de energia elétrica. Aplicação do art. 373, I,
do Código de Processo Civil/15. Descabimento da inversão
do ônus da prova. Débito existente. Negativação regular.
Sentença de improcedência mantida. Majoração dos
honorários
advocatícios
na
fase
recursal.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1098818-34.2018.8.26.0100; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112321-25.2018.8.26.0100 -Voto no 13924
7
Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)
Deste modo, diante da ausência de elementos que sustentem
as alegações deduzidas pela apelante, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados “in totum” os seus fundamentos, eis que suficiente motivada,
não merecendo qualquer reparo.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos da ré, majorados para 15% do valor dado à causa, observada a gratuidade
concedida à autora.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)